Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019188-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 240.728.851-34 (AGRAVANTE), ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA - CPF: 314.342.821-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 821.889.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANFORTE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 07.496.514/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 345.553.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.217.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Divino Domingos de Siqueira contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0008214-03.2014.8.11.0003, proposta por Elizabete Zaffani de Oliveira, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão agravada deferiu a penhora de 30% do benefício previdenciário temporário por incapacidade percebido pelo agravante. Sustenta-se, no recurso, a impenhorabilidade da verba por sua natureza alimentar e, subsidiariamente, a redução do percentual penhorado para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de parte de benefício previdenciário temporário, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o percentual de 30% compromete a subsistência do devedor a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de vencimentos e proventos, inclusive previdenciários, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e haja proporcionalidade na medida.

O agravante não apresenta provas concretas de que a penhora compromete sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza alimentar do benefício.

A decisão agravada encontra amparo em entendimento consolidado dos tribunais superiores, que permitem a penhora parcial de rendimentos em situações excepcionais, respeitado o percentual razoável.

O percentual de 30% é usualmente aceito pela jurisprudência como limite máximo de penhora de rendimentos, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A penhora de 30% de benefício previdenciário temporário é admissível quando não comprovado o comprometimento da dignidade do executado.

Alegações genéricas sobre a natureza alimentar da verba não são suficientes para afastar a penhora parcial fundamentada e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Divino Domingos de Siqueira contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008214-03.2014.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta por Elizabete Zaffani de Oliveira.

O juízo de origem deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário temporário por incapacidade percebido pelo executado, ora agravante, tendo posteriormente acolhido embargos de declaração para sanar omissão (ID 194299949).

Nas razões recursais sustenta o agravante a impenhorabilidade da verba por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e, de forma subsidiária, requer a redução do percentual penhorado para 15%, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e jurisprudência do STJ e do TJMT.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo, o qual indeferido. (ID.293300383).

Contrarrazões apresentadas (ID.299436868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, insta salientar que o juízo diligentemente deferiu, sob o fundamento de que não foi encontrados bens e valores, de propriedade do executado, tal dívida tem como origem um contrato de mútuo, cujo objeto consistente em um empréstimo no valor de R$ 100.000,00.

Nessa linha de intelecção, o
recurso visa à reforma da decisão monocrática, que determinou a penhora incidente sobre
30% do benefício previdenciário temporário
recebido pelo agravante, benefício esse classificado como auxílio por incapacidade temporária.

O art. 833, IV, do CPC dispõe, que são impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2º
.”

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo prevê:

“§ 2º O disposto no inciso IV do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como nos casos em que os rendimentos do devedor superem cinquenta salários-mínimos mensais, situação em que a penhora poderá incidir sobre a parte que exceder esse limite.”

Entretanto, a jurisprudência do STJ, em interpretação sistemática do dispositivo e com base no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), vem admitindo
relativização da impenhorabilidade
, inclusive de proventos e benefícios previdenciários,
desde que não comprometa a subsistência do executado
.

(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

No caso concreto, a parte agravante
não trouxe elementos probatórios suficientes
que demonstrem a efetiva
comprometimento de sua subsistência
, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza alimentar do benefício.

A decisão agravada, ao autorizar a penhora de 30% do benefício temporário,
não se revela desarrazoada
ou contrária à jurisprudência dominante, especialmente porque
o percentual respeita o patamar geralmente admitido pelos tribunais
como proporcional e razoável em hipóteses de relativização.

Ainda que o benefício seja temporário, não há vedação legal expressa à penhora de parte dele — sendo sua natureza indenizatória ou substitutiva de renda fator que pode justificar, em casos concretos, a constrição parcial, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2.
Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor
. 3. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. REEXAME. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Porém, em ambas as situações acima citadas, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, a Corte de origem asseverou que não restou comprovado pelo exequente que o bloqueio dos vencimentos no percentual pleiteado não comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) .grifei

Assim, ausente comprovação de que a penhora compromete a dignidade do agravante,
mantenho a decisão agravada
, inclusive quanto ao percentual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário temporário percebido pelo agravante, sem prejuízo de revisão futura caso demonstrada alteração fática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025